Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MERA DETENÇÃO. RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO OU DEPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. POSSESSÓRIAS. CONTEÚDO DECLARATÓRIO.
1. De acordo com o CPC, art. 561, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse.
2. É mero detentor aquele que possui relação de subordinação ou dependência com o outro e, por isso, conserva a posse em nome deste (CC, art. 1.198). Por exercer posse em nome de outrem, o detentor não pode invocar ações possessórias em nome próprio.
3. Ação de conteúdo predominantemente declaratório, adjudicatório ou possessório, em regra, não possui proveito econômico novo. Nesses casos, é cabível a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, § 8o) sob pena de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. Recursos conhecidos e não providos.